Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PASEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO DIREITO E À APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual manteve sentença de extinção, sem julgamento do mérito, da ação civil pública ajuizada por sindicato contra o Banco do Brasil, na qual se alegava má gestão das contas do PASEP de servidores substituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto: (i) ao interesse processual do embargante; (ii) à natureza de direito individual homogêneo dos interesses discutidos; e (iii) à aplicabilidade do CDC à relação entre os servidores substituídos e o Banco do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento do órgão julgador.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do interesse processual do sindicato e da homogeneidade dos direitos, reconhecendo ser comum a origem dos pedidos – suposta má gestão de contas do PASEP –, caracterizando direitos individuais homogêneos, conforme a doutrina do STF no RE no 631.111 (Tema no 471 da repercussão geral) e a jurisprudência do STJ (REsp no 1.560.766/MG). 4.1. O acórdão embargado também apontou o disposto no art. 21 da Lei no 7.347/1985, o qual permite o manejo de ação civil pública para defesa de direitos individuais homogêneos, ainda quando não relacionados ao consumo, e atribuiu ao embargante o ônus da prova do fato constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Quanto à aplicabilidade do CDC, o Colegiado registrou atuar o Banco do Brasil como mero executor na administração das contas do PASEP, não havendo relação de consumo. Reafirmou precedentes do STJ e do próprio Tribunal no sentido de serem tais demandas regidas por regime jurídico específico, de natureza administrativa, afastando-se a incidência do CDC.
6. De acordo com o Tema 1.300 do STJ, em ações sobre contas do PASEP, o ônus probatório é do participante quanto aos saques ou falhas de gestão, inexistindo presunção de hipossuficiência informacional ou inversão do ônus da prova.
7. A ausência de documentos comprobatórios inviabiliza a pretensão coletiva.
8. A insurgência do embargante não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo em caso de rejeição dos embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão embargado os elementos suscitados para efeito de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.300 (REsp no 2.162.222/PE).